Tribunal: TJDFT
Processo: 0736268-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736268-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO BENTO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 9a Sessão Virtual de 2020, com data de abertura designada para o dia 25.03.2020, conforme certidão ID 14571975. Por meio da petição de ID 13738343, juntada aos autos no dia 05.03.2020, o apelante requer a retirada do processo da sessão virtual, para fins de sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, §1o da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido tendo em vista que foi formulado dentro do prazo previsto. Inclua-se na pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator